Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. SUCESSÃO HEREDITÁRIA DE DIREITOS AQUISITIVOS. PROPRIEDADE ADQUIRIDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMUNICABILIDADE DE PARTE DO IMÓVEL. DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS CONSORTES EM SEU PRÓPRIO BENEFÍCIO. PENHORA SOBRE BEM INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO CONJUGAL. IMPOSSIBILIDADE. I – Os bens comuns não respondem pelas dívidas contraídas por um dos cônjuges em seu próprio benefício, nem por dívidas oriundas da atividade profissional exercida por quaisquer deles. II – Não sendo possível presumir que o crédito reclamado na ação de execução refere-se à dívida comum, isto é, relativa a "coisas necessárias à economia doméstica" (art. 1.643, I, do Código Civil), ônus do qual não se desincumbiu o embargado (art. 373, II, do CPC), afigura-se ilegítima a penhora de bem pertencente ao patrimônio conjugal para a satisfação de dívida contraída exclusivamente pela esposa do embargante em seu próprio benefício. III – Negou-se provimento ao recurso.